Tribunal: TJBA
Processo: 8004299-17.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004299-17.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDVALDO SANTOS Advogado(s): ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA (01 ESPINGARDA – RIFLE 7022CBC, CALIBRE 22; 01 PISTOLA DE MARCA TAURUS, CALIBRE 9MM, COM 3 CARREGADORES DE MESMO CALIBRE; E 01 PISTOLA DE MARCA TAURUS, .45, COM 4 CARREGADORES DE MESMO CALIBRE). ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS NÃO INTERESSAM MAIS AO PROCESSO. NÃO ACOLHIMENTO. PERÍCIA NO ARMAMENTO AINDA SE ENCONTRA PENDENTE DE CONCLUSÃO. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 118 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ E DAS CORTES ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra decisão que negou pedido de restituição do armamento (01 espingarda – rifle 7022cbc, calibre 22; 01 pistola de marca taurus, calibre 9mm, com 3 carregadores de mesmo calibre; e 01 pistola de marca taurus, .45, com 4 carregadores de mesmo calibre). II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a restituição, considerando a alegação de comprovação de propriedade e sob o argumento de que o bem não interessaria mais ao processo. III. Razões de decidir 3. Tendo em vista que a perícia no armamento ainda não foi concluída, impossível a restituição, em virtude de ainda interessar ao processo, consoante preconiza o art. 118 do CPP. IV. Dispositivo e tese 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004299-17.2024.8.05.0004, da Comarca de ALAGOINHAS, sendo Apelante EDVALDO SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, .